Tribunal: STF
Processo: ARE 1405039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PATAMAR MÁXIMO. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. LIMITE ATINGIDO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodovias do Tietê S.A, de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à definição dos valores devidos em desapropriação por utilidade pública, bem como determinada a majoração dos honorários advocatícios “em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo”.



    A embargante aponta obscuridade na decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que a decisão deixou de considerar que os honorários advocatícios sucumbenciais têm seu limite máximo, previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, em cinco por cento do valor da diferença indenizatória. Sustenta omissão quanto ao exame do pedido de desistência parcial da ação. Requer o acolhimento dos embargos.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste parcial razão à embargante.



    Inicialmente, no tocante ao requerimento de desistência parcial da ação em relação a parte da área desapropriada, homologo o pedido, com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 487, III, “c” do Código de Processo Civil. Quanto à possibilidade de homologação do pedido de desistência parcial da ação, cito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Desistência parcial da ação. Renúncia ao direito. Artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC. Homologação. Possibilidade. Decisão mista. Sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade assistencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É incabível dirigir recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. O instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Homologação do pedido de desistência parcial da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1259226 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-06-2020)



    Noutro giro, observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, foi determinafa a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, atinente à majoração dos honorários acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, assiste razão à parte embargante, haja vista alcançado o patamar máximo dos honorários advocatícios já no acórdão prolatado na origem. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Honorários advocatícios. Majoração. Omissão quanto às disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. Limite máximo de cinco por cento. Incidência. Embargos acolhidos. 1. A decisão pela inadmissibilidade do recurso na origem foi publicada sob a égide do atual Código de Processo Civil, incidindo a majoração de honorários com fundamento no § 11 do art. 85 do referido Código. 2. Nos autos da ADI nº 2.332/DF – MC, o Plenário da Corte concedeu medida liminar para suspender a expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), constante do § 1º do art. 27, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.027-43/2000”. 3. Necessidade de observância do limite máximo de 5% (cinco por cento), conforme disposto na primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, porquanto se cuida, na espécie, de ação expropriatória por utilidade pública. 4. Embargos de declaração acolhidos para determinar que, na apuração da majoração dos honorários advocatícios, seja observado o limite de 5% (cinco por cento) de que trata a primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41”. (ARE 1136137 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-12-2018)



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao caráter infraconstitucional da matéria de fundo, a inviabilizar o apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que, quanto à majoração dos honorários, seja observado o limite de 5% (cinco por cento),  a teor do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 e homologo o pedido de desistência parcial da ação, com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 487, III, “c” do Código de Processo Civil. 



    Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, ao valor da indenização pelo chamado “acesso modificado”, à perícia referente à modificação de acesso à área remanescente e em qual proporção, ao levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente